Tribunal: TJPA
Processo: 0013915-42.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013915-42.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO CLAUDEMBERG FERNANDES DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA PELO STF. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DO ESTADO DO PARÁ. PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ e por FRANCISCO CLAUDEMBERG FERNANDES DE FREITAS contra o Acórdão nº 171.523, que reconheceu o direito do autor ao recebimento do adicional de interiorização. O Estado do Pará alegou a necessidade de manifestação expressa sobre a inconstitucionalidade da norma que fundamentou a concessão do benefício, conforme decisão proferida pelo STF na ADI nº 6.321/PA. O autor, por sua vez, sustentou omissão quanto à obrigatoriedade de pagamento do adicional de interiorização enquanto permanecesse exercendo atividades no interior do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a declaração de inconstitucionalidade formal do adicional de interiorização pelo STF na ADI nº 6.321/PA impõe a modificação do acórdão recorrido; (ii) definir se a decisão embargada deve ser esclarecida para garantir o pagamento mensal do adicional ao autor enquanto ele permanecer em serviço no interior do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, na ADI nº 6.321/PA, declarou a inconstitucionalidade formal do inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, por vício de iniciativa, afastando a base normativa do adicional de interiorização.

4.

A decisão do STF possui efeito vinculante e eficácia erga omnes, o que impõe a necessidade de adequação das decisões judiciais a esse entendimento, nos termos do artigo 927, I, do CPC.

5.

A modulação dos efeitos determinada pelo STF garantiu apenas a manutenção dos valores já recebidos até a data do julgamento da ADI nº 6.321/PA, não assegurando o direito à continuidade do pagamento do benefício.

6.

O autor não demonstrou ter recebido o adicional de interiorização por decisão administrativa ou judicial transitada em julgado, motivo pelo qual não pode ser beneficiado pela modulação dos efeitos da decisão do STF.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente reconhecido a necessidade de ajuste das decisões ao entendimento firmado pelo STF, afastando o direito ao adicional de interiorização.

8.

O provimento dos embargos do Estado do Pará implica a reforma da decisão de mérito, tornando prejudicados os embargos opostos pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração do Estado do Pará providos, com efeitos modificativos. Embargos de declaração do autor prejudicados.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de inconstitucionalidade formal do inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991 pelo STF na ADI nº 6.321/PA impede o reconhecimento do direito ao adicional de interiorização.

2.

A modulação dos efeitos da decisão do STF não assegura a continuidade do pagamento do adicional de interiorização aos servidores que não tenham obtido decisão administrativa ou judicial transitada em julgado até a data do julgamento da ADI nº 6.321/PA.

3.

O efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade impõe a adequação dos julgados aos parâmetros fixados pela Corte Suprema.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 25, 61, § 1º, II, "f", 144, § 6º; CPC, art. 927, I; Lei nº 9.868/99, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6.321/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08.02.2021; STF, Rcl nº 50.263/PA; TJPA, Apelação Cível nº 7606252, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 09.12.2021; TJPA, Apelação Cível nº 7472282, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 29.11.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos para
DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, APLICANDO-LHES EFEITOS MODIFICATIVOS PARA ADEQUAR O CASO AO JULGAMENTO DA ADI Nº 6.321/PA pelo STF,
e

em consequência, conhecer e dar provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial referente ao recebimento do adicional de interiorização,
e, JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e por
FRANCISCO CLAUDEMBERG FERNANDES DE FREITAS
, em face do v. Acórdão Nº 171.523, da 1ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal, de relatoria do Des. Leonardo de Noronha Tavares, cuja ementa assim se apresenta:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INAPLICÁVEL A PRESCRIÇÃO BIENAL DO ART. 206, § 2° DO CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE E ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. SERVIDOR EXERCENDO ATIVIDADE NO INTERIOR DO ESTADO TEM DIREITO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO PREVISTO NO ART. 48, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ E NO ART. 1° DA LEI ESTADUAL N° 5.652/91. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DEPENDE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. INCABÍVEL A REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese em que se discute o direito de servidor à verba alimentar decorrente da relação de direito público, a prescrição é a quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto 20.910/32. A prescrição bienal do art. 206, § 2º, do CC de 2002 não se aplica ao caso, uma vez que o conceito jurídico de prestação alimentar nele disposto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em vínculo de Direito Público. Precedente do STJ. Preliminar de mérito rejeitada.

2. Precedentes desta Corte. O adicional de interiorização é devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Subunidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, na forma do art. 1º da Lei Nº 5.652/91, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

3. O adicional de interiorização e a gratificação de localidade especial possuem natureza jurídica diversa e não se confundem. Súmula n° 21

4. Só há sucumbência recíproca se cada litigante for em parte vencedor e vencido, o que não ocorreu no presente caso, já que o autor teve seu pedido totalmente provido.

5. Não se justifica a pretendida redução dos honorários sucumbenciais quando arbitrados em sintonia com as diretrizes do artigo 20 e §§ 3º e 4°, do Código de Processo Civil.

6. Recurso desprovido. Em Reexame Necessário, sentença mantida.”

O autor opôs os embargos de ID nº 7335832
requerendo a atribuição de efeito modificativo ao julgado sob alegação de se tratar de sentença
infra petita
por não ter sido apreciado o pedido de pagamento do adicional de interiorização mensalmente ao embargante enquanto estive trabalhando no interior do Estado do Pará.

Assim, postula seja esclarecida a decisão no sentido de obrigar o embargado a corretamente implementar ou pagar o adicional de interiorização mensalmente enquanto o autor estiver trabalhando no interior do Estado do Pará.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para esclarecimento da decisão embargada.

Em suas razões recusais de ID nº 7335833, o Estado do Pará
insurge-se alegando necessidade de manifestação do Acórdão quanto à questão de ordem pública referente à inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 48 da CF/88, bem como da Lei Estadual nº 5652/1991 que tratam do adicional de interiorização dos servidores militares.

Suscita a possibilidade de pronunciamento de questão de ordem a qualquer tempo.

Aduz ser incontestável o vício de iniciativa na previsão do inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual e na Lei Estadual nº 5652/1991que tratam sobre o adicional de interiorização, com necessidade de reforma do julgado baseado em norma inconstitucional.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para reforma da sentença.

Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais no ID nº 7335840.

Os autos foram redistribuídos para relatoria da Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira em razão da Emenda Regimental nº 05, que por sua vez se declarou suspeita para julgamento, vindo-me então redistribuídos.

Após, por meio da decisão de ID nº 7335843, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade suscitado nos autos do Proc. nº 0014123-97.2011.814.0051.

Houve decisão definitiva sobre a matéria e determinado o dessobrestamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço dos recursos e passo a decidir.

Com efeito,
cediço que os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, com objetivo de sanar obscuridade, omissão ou eliminar contradição existente na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, comportando modificação do julgado apenas em hipóteses excepcionais.

Na origem, cuida-se de ação ordinária em que a parte autora, na condição de policial militar, pleiteia adicional de interiorização, nos termos da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91.

Muito embora o recurso de embargos de declaração não se preste ao reexame da matéria decidida, verifica-se que o pedido principal dos autos se trata de
adicional
de
interiorização
e em virtude do julgamento da ADI 6321/PA pelo STF, a reforma da decisão é medida que se impõe, conforme passo a expor.

Sobre a matéria, a Constituição do Estado do Pará em seu art. 48 dispõe:

Art. 48. Aplica-se aos servidores militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

I – (...)

IV-
adicional
de
interiorização
, na forma da lei.

Nesse sentido, foi editada a Lei Estadual nº 5.652/1991, criando o
adicional
de
interiorização
e delineando os termos para seu adimplemento e incorporação. Vejamos o que estabelece a referida lei, em seus arts. 1º a 5º,
verbis:

Art. 1° - Fica criado o
adicional
de
Interiorização
devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2° - O
adicional
do que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4° - A concessão do
adicional
previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.

Desse modo, em razão do reconhecimento do adicional em comento pelos dispositivos acima transcritos e pelo fato da sua não implementação por parte do Estado do Pará, inúmeros militares postularam judicialmente o seu recebimento/ incorporação.

A quantidade de ações tramitando nesta Corte de Justiça acerca do benefício, instalou quadro de insegurança jurídica, o que levou o Estado do Pará a ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA em face do inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/1991, por meio da qual o Ente Público sustentou a ofensa aos art. 2ª,
caput
do art. 25, às als. a, c e f do inc. II do § 1º do art. 61, ao § 6º do art. 144 da Constituição da República e ao art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por vício de iniciativa das normas regulamentadoras.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 6.321/PA, sob a Relatoria da Min. Cármen Lúcia, por maioria, julgou procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/02/2021 - ATA Nº 18/2021. DJE nº 23, divulgado em 05/02/2021)

A eminente Relatora do julgado apontou que "
Em seção da Constituição da República na qual se cuida do regime dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios – membros da polícia e do corpo de bombeiros militares (art. 42) – se estabeleceu caber à lei estadual a disposição sobre ingresso nas carreiras, estabilidade, transferência para inatividade, direitos, deveres, remuneração, prerrogativas e outras situações especiais, consideradas as peculiaridades das atividades dos militares, incluídas aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra (§ 3º do inc. X art. 142)"

Ressaltou, ainda, que "
Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados."

É bem cediço que o Regime Jurídico dos Servidores Públicos corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações com a Administração Pública, sejam elas estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com seus agentes. Com efeito, o entendimento firmado é de que a iniciativa das leis que versem acerca dessas matérias, está condicionada à instauração exclusiva dos Governadores, por efeito de expressa reserva constitucional, daí porque impõe-se à compulsória observância das demais unidades federadas.

Nesses casos, incide, o princípio da simetria que reconhece a aplicação das limitações ao Poder Legislativo constantes da Constituição Federal aos demais entes da Federação, tal princípio guarda, aos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República, conforme destacou a eminente Relatora da Ação Direta.

Como bem ficou esclarecido nos autos da ADI n° 6321, nas informações prestadas pela Assembleia Legislativa do Pará se confirma que o projeto da Lei Estadual. 5.652/1991 teve origem parlamentar, tanto é que o Órgão Legislativo opina pela declaração de inconstitucionalidade formal do diploma estadual, conforme se vê do seguinte trecho:

"In casu, a Lei Estadual nº 5.652/1991, que dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais, originou-se do Projeto de Lei nº 73/1990, de autoria do então deputado Estadual HAROLDO BEZERRA.

Portanto,
verifica-se que o diploma estadual impugnado deveria ter sido proposto pelo Chefe do Poder Executivo, mas teve iniciativa parlamentar, padecendo, assim, de inconstitucionalidade formal".

Em vista disso a Ministra Relatora da ADI entendeu que não somente a Lei nº 5.652/1991 contém mácula de inconstitucionalidade, como por igual a norma da Constituição estadual questionada, pela qual estabelecido o direito dos militares ao "
adicional
de
interiorização
" na forma da lei, não sendo suficiente para preservar a sua eficácia e validade a argumentação de que se trataria de norma constitucional originária do ente federado.

Ressalta-se que o Plenário da Corte Suprema, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conferiu eficácia "ex nunc" à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aqueles que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa.

Isso significa que foi ressalvado o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado paradigma, não sendo assegurado, contudo, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Ora, em se tratando de relação jurídica continuada, sabe-se que a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiver inalterada as circunstancias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, todavia, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a inviabilidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, isso porque sequer existe lógica em chancelar circunstância reconhecidamente inválida.

Nesse viés, é de se dizer, portanto, que apesar de alguns servidores estarem recebendo o
adicional
de
interiorização
por força de decisão transitada em julgado, não há como se permitir a continuidade de pagamento do benefício, uma vez que o fato jurídico que o originou foi alterado.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da Reclamação nº 50.263/PA afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da vantagem, em razão da alteração jurídica já mencionada. Cito o pertinente trecho da decisão no incidente:

"Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA,
este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal."

Em virtude de tais argumentos, analisando o caso em tela, tenho que não há respaldo legal que referende o direito ao recebimento do
adicional
de
interiorização
pela parte autora merecendo acolhimento aos Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará.
In casu,
verifica-se que a parte autora não recebeu o
adicional
de
interiorização
, seja por via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI n° 6321 não a alcança.

Na mesma linha este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF - ADI 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA – §8º DO ART. 85; §§ 2º e 3º DO ART. 98, TODOS DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. (7606252, 7606252, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, Publicado em 2021-12-17)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO VALORES RETROATIVOS.PRELIMINARACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE.ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA (7472282, 7472282, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-09)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA E INCORPORAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. POLICIAIS MILITARES SEDIADOS NO INTERIOR. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF ATRAVÉS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA DO INCISO IV DO ARTIGO 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 QUE INSTITUIU E REGULAMENTOU REFERIDO BENEFÍCIO. EFEITO "EX NUNC" DA MENCIONADA DECISÃO. DESCABIMENTO, DIANTE DO MENCIONADO JULGADO, DO DIREITO AO RECEBIMENTO E INCORPORAÇÃO DO BENEFÍCIO EM QUESTÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO INTENTADA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME. (7466663, 7466663, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-12)

Ademais, impende ressaltar que os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, §2.º, da Constituição Federal, bem como o art. 28 da Lei n.º 9.868/99, pelo que em decorrência lógica, são de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do cpc.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração de Estado do Pará, para atribuir efeitos modificativos ao julgado, adequando-o ao julgamento da ADI nº 6.321/PA pelo STF,
para dar provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará e reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial referente ao recebimento do
adicional
de
interiorização
.
Via de consequência, resta prejudicada a análise das razões dos
embargos
de declaração da parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 18/03/2025